Tribunal: TJPA
Processo: 0810291-42.2019.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão julgador: ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10441 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2026-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0810291-42.2019.8.14.0051

APELANTE: MADEIREIRA IDEAL, INDUSTRIA, COMERCIO E EXPORTCAO LTDA, ALBERTINA COSTA RIBEIRO

APELADO: ALBERTINA COSTA RIBEIRO, MADEIREIRA IDEAL, INDUSTRIA, COMERCIO E EXPORTCAO LTDA

RELATOR(A):
Desembargador ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO COM RESULTADO MORTE. COLISÃO DE MOTOCICLETA NA TRASEIRA DE CAMINHÃO TRANSPORTANDO TORAS DE MADEIRA. AUSÊNCIA DE SINALIZAÇÃO TRASEIRA ADEQUADA. VIOLAÇÃO DAS RESOLUÇÕES DO CONTRAN. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. POSSIBILIDADE. MAGISTRADO COMO DESTINATÁRIO DA PROVA. ART. 370 DO CPC. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA. DEVER OBJETIVO DE SEGURANÇA. NEXO CAUSAL COMPROVADO. DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. PENSÃO MENSAL. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA PRESUMIDA DA VIÚVA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

CASO EM EXAME

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por Madeireira Ideal, Indústria, Comércio E Exportação Ltda. contra sentença que julgou procedente ação indenizatória ajuizada por Albertina Costa Ribeiro em razão do falecimento de seu esposo, vítima de colisão de motocicleta na traseira de caminhão de propriedade da empresa ré, ocorrido em rodovia estadual no período noturno. A sentença condenou a requerida ao pagamento de danos morais no valor de R$-300.000,00 (trezentos mil reais) e pensão mensal à viúva. Recurso adesivo da autora pleiteando majoração dos danos morais.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Verificar a ocorrência de cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide sem audiência de instrução e prova técnica complementar;
Examinar a responsabilidade civil da empresa proprietária do caminhão envolvido no acidente fatal;
Analisar a suficiência da sinalização traseira obrigatória em veículo de carga de grande porte;
Avaliar a adequação do quantum indenizatório fixado a título de danos morais e materiais.

RAZÕES DE DECIDIR

A preliminar de nulidade por cerceamento de defesa foi rejeitada, pois o magistrado é o destinatário da prova, podendo indeferir diligências inúteis ou protelatórias, nos termos do art. 370 do CPC, inexistindo demonstração concreta de prejuízo processual.

Os elementos probatórios constantes dos autos demonstraram que o caminhão trafegava sem adequada sinalização traseira luminosa e refletiva, em desacordo com as Resoluções CONTRAN nº 643/2016, nº 520/2015, nº 882/2021 e nº 953/2022, comprometendo a visibilidade do veículo durante o tráfego noturno.

A ausência de faixas refletivas, sinalização de advertência, lanternas traseiras de identificação (“Três Marias”) e demais dispositivos obrigatórios evidenciou violação ao dever objetivo de cautela imposto aos veículos de carga pesada.

Não restou comprovada culpa exclusiva da vítima. Ainda que houvesse eventual imprudência concorrente do motociclista, a ausência de sinalização adequada do caminhão contribuiu decisivamente para a ocorrência do evento danoso, mantendo-se o nexo causal e a responsabilidade civil da empresa apelante.

O valor fixado a título de danos morais observou os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo às funções compensatória, punitiva e pedagógica da indenização, especialmente diante da gravidade do dano, da idade da vítima e da repercussão familiar do óbito.

A condenação ao pagamento de pensão mensal mostrou-se compatível com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça acerca da reparação devida aos dependentes econômicos da vítima fatal.

DISPOSITIVO E TESE

Dispositivo

Recursos conhecidos e desprovidos, mantendo-se integralmente a sentença que condenou a empresa ré ao pagamento de danos morais e pensão mensal decorrentes de acidente de trânsito fatal.

Tese

O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando o conjunto probatório constante dos autos é suficiente para formação do convencimento do magistrado, nos termos do art. 370 do CPC.

A ausência de sinalização traseira obrigatória em caminhão de grande porte, especialmente em tráfego noturno, configura violação ao dever objetivo de segurança e caracteriza culpa apta a ensejar responsabilidade civil por acidente fatal.

A eventual culpa concorrente da vítima não afasta a responsabilidade da empresa proprietária do veículo quando demonstrada a inobservância das normas regulamentares de trânsito relativas à segurança veicular.

O arbitramento de danos morais em valor compatível com a gravidade do dano e com as funções compensatór
ia e pedagógica da indenização não comporta alteração em sede recursal.

LEGISLAÇÃO E JURISPRUDÊNCIA RELEVANTES CITADAS

-Código Civil, arts. 186, 927, 932, III, e 933;

-Resolução CONTRAN nº 643/2016;

-Resolução CONTRAN nº 520/2015;

-Resolução CONTRAN nº 882/2021;

-Resolução CONTRAN nº 953/2022;

-STJ, AgInt no AREsp 1.367.751/SP;

-TJPA, Apelação Cível nº 0007910-42.2014.8.14.0028;

-TJPA, Apelação Cível nº 0005023-65.2001.8.14.0301.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, CONHECER do recurso de Apelação Cível o e NEGAR-LHE provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador relator.

Plenário Virtual da Terceira Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 14ª sessão.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS (RELATOR):

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por Madeireira Ideal, Indústria, Comércio E Exportação Ltda. contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém/PA, nos autos da Ação Indenizatória por Danos Morais e Materiais ajuizada por Albertina Costa Ribeiro, em razão do falecimento de seu esposo, Madson Alan Pereira Costa, decorrente de acidente de trânsito ocorrido em 16/09/2019, no Km 10 da Rodovia PA-370, em Santarém/PA.

Narra a exordial que a vítima trafegava em motocicleta quando colidiu na traseira de caminhão pertencente à empresa ré, o qual estaria sem a devida sinalização traseira luminosa e refletiva exigida pela legislação de trânsito, ocasionando o óbito do motociclista.

A sentença
ID
22201505

reconheceu a responsabilidade civil da empresa requerida, condenando-a ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$-300.000,00 (trezentos mil reais), bem como ao pagamento de pensão mensal equivalente a 1/3 do salário mínimo, acrescida de 13º salário e terço constitucional de férias, até a data em que a vítima completaria 70 anos.

Irresignada, a empresa ré apelou (ID
22201506)
e em suas razões recursais sustenta, preliminarmente,
nulidade da sentença por cerceamento de defesa
, ao argumento de que
houve julgamento antecipado da lide sem realização de audiência de instrução e julgamento
e
sem produção de prova técnica requerida junto ao DETRAN/PA
. No mérito, sustenta
inexistência de responsabilidade civil
,
afirmando
culpa exclusiva da vítima
, que conduziria a motocicleta em alta velocidade e sem cautela necessária.

A autora apresentou contrarrazões ID
22201511
, pugnando pela manutenção integral da sentença. Sobreveio, ainda, recurso adesivo interposto por Albertina Costa Ribeiro, requerendo a majoração da indenização por danos morais para R$-500.000,00 (quinhentos mil reais).

Contrarrazões ao recurso adesivo, ID 22201514, apresentadas pela empresa requerida, pelo seu não provimento.

Vieram os autos à minha relatoria.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DES. ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos e havendo preliminares, passo a análise.

A preliminar de
nulidade da sentença
por alegado
cerceamento de defesa
não merece acolhimento.

A empresa apelante sustenta que houve violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa em razão da ausência de audiência de instrução e julgamento e da não produção de prova técnica junto ao DETRAN/PA. Todavia foi oportunizado às partes a especificação probatória, deferido diligências requeridas pela ré e, posteriormente, reconhecido a suficiência do conjunto probatório para formação de seu convencimento.

Verifica-se, inclusive, que o Juízo deferiu a expedição de ofícios ao DETRAN/PA, conforme requerido pela recorrente, tendo sido reiteradas as tentativas de obtenção de documentos junto ao órgão de trânsito (Despacho deferindo diligências ao DETRAN, ID 75715670; petição reiterando intimação do DETRAN, ID 95874607; certidão de ausência de resposta do DETRAN, ID 28562545). Contudo, mesmo diante da ausência de resposta do órgão, a apelante não especificou concretamente quais provas testemunhais pretendia produzir, tampouco indicou quais fatos relevantes dependeriam necessariamente de audiência de instrução. Nesse sentido este E.TJPA:

PROCESSUAL CIVIL. DIREITO PRIVADO. RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. QUERELLA NULITATIS. PRETENSO VÍCIO NO CUMPRIMENTO DO MANDADO DE CITAÇÃO NOS AUTOS DA AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. NÃO COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE JUNTADA DO REFERIDO DOCUMENTO NESTA INSTÂNCIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE.
AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO NÃO DESIGNADA. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO
.
GESTÃO DAS PROVAS

COMPETE AO JULGADOR DE 1º GRAU.
NÃO RETRATAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO. ADVERTÊNCIA DE COMINAÇÃO DE MULTA DOS §§4º E 5º DO ART. 1.012 DO CPC. (TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0007910-42.2014.8.14.0028 - Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO - 1ª Turma de Direito Privado - Julgado em 2021-08-30), grifo nosso.

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL-DESPEJO C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS E OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE ESPAÇO DE USO COMERCIAL PELO PRAZO DE 24 (VINTE E QUATRO) MESES. SENTENÇA DE PROCED~ENCIA. RECURSO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE E EM VIRTUDE DE JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE. INCABÍVEL. INTIMAÇÃO DEVE SER FEITA NA PESSOA DO PROCURADOR.
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. DESNECESSIDADE DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO
EM CASO DE JULGAMENTO ANTECIPADO. MAGISTRADO É O DESTINATÁRIO DA PROVA. (...)
O magistrado é o destinatário das provas, sendo ele que avalia, por faculdade processual a ele atribuída, reconhecida tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência,
ambas em uníssono, a necessidade da produção de provas, ainda que requeridas por qualquer das partes, e até específicas, dispensando-as quando as julgar despiciendas, e isso ocorre quando o magistrado já está convencido do modo pelo qual deverá julgar a lide. Recurso conhecido e improvido.

(TJPA - Apelação Cível - Nº 0005023-65.2001.8.14.0301 - Relator(a): PRESIDENCIA P/ JUIZO DE ADMISSIBILIDADE - 1ª Câmara Cível Isolada - Julgado em 2013-04-22), grifo nosso.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o magistrado, na condição de destinatário da prova, possui discricionariedade para indeferir diligências inúteis, protelatórias ou desnecessárias, nos termos do art. 370 do CPC. Não há nulidade sem demonstração efetiva de prejuízo processual.
Colacionamos julgado do C. STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 331 E 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. FUNDO DE INVESTIMENTO. VARIAÇÃO CAMBIAL. JANEIRO DE 1999. TRANSAÇÃO. VALIDADE. (...)
Havendo julgamento antecipado da lide (CPC, art. 330), não há nulidade do processo por ausência de audiência de conciliação prevista no art. 331, CPC.
(...) Agravo regimental a que se nega provimento.¿ (AgRg no REsp nº 736550/RJ. Rela. Mina. Maria Isabel Gallotti. Julgado em 17/05/2011), grifo nosso.

No caso concreto, a recorrente limitou-se a alegações genéricas sobre necessidade de instrução complementar, sem demonstrar concretamente qual elemento essencial deixaria de ser esclarecido mediante o julgamento antecipado da lide. Ao contrário, os autos continham boletim de ocorrência, fotografias do local do acidente, elementos do inquérito policial e demais documentos suficientes para o deslinde da controvérsia.

Assim, rejeito a preliminar de nulidade.

No
mérito
, igualmente não assiste razão à apelante.

A controvérsia gira em torno da
responsabilidade civil
decorrente do acidente fatal ocorrido na Rodovia PA-370, ocasião em que a motocicleta conduzida pela vítima colidiu na traseira do caminhão pertencente à empresa requerida.

O próprio recorrente reconheceu que o caminhão trafegava sem a adequada sinalização traseira obrigatória, as fotos corroboram a ausência da sinalização obrigatória, circunstância que contribuiu decisivamente para a ocorrência do evento danoso. A legislação de trânsito aplicável aos veículos de carga impõe rigorosos deveres de sinalização e segurança, especialmente para circulação noturna. Nos termos da
Resolução CONTRAN nº 643/2016
, caminhões com Peso Bruto Total superior a 4.536 kg devem possuir faixas refletivas aplicadas na traseira e nas laterais, alternadas nas cores branca e vermelha, confeccionadas em película refletiva apta a garantir visualização noturna.

A
Resolução CONTRAN nº 882/2021
estabelece, ainda, a obrigatoriedade de placa indicativa de “Veículo Longo” para combinações veiculares com comprimento superior a 19,80 metros, contendo sinalização específica de advertência. Também a
Resolução CONTRAN nº 520/2015
prevê sinalização especial para veículos com dimensões excedentes, mediante película autoadesiva refletiva fixada na parte traseira do veículo.

Além disso, a
Resolução CONTRAN nº 953/2022
determina a obrigatoriedade de protetores laterais em caminhões e semirreboques com PBT superior a 3.500 kg fabricados após 2011.Some-se a isso as chamadas lanternas traseiras de identificação, popularmente conhecidas como “Três Marias”, compostas por três lanternas vermelhas superiores traseiras destinadas justamente a ampliar a visualização do veículo durante o tráfego noturno.

Toda essa regulamentação demonstra que a circulação de caminhões de grande porte exige elevado padrão de segurança e visibilidade, sobretudo em rodovias com baixa iluminação. O caminhão do caso em análise, carregava várias toras de madeira (fotos anexas), o que, mesmo sem perícia realizada pelo DETRAN, permite concluir que está claramente em descumprimento das determinações descritas nas Resoluções ao norte descritas, por se tratar,
visivelmente
, de caminhão com dimensões excedentes, com carga de elevadíssimo peso. A motocicleta, ao transitar na estrada à noite, por conta da ausência de sinalização traseira e por se tratar de estrada com praticamente nenhuma iluminação, bateu na traseira do caminhão, que seguia em velocidade inferior à da moto.

A responsabilidade da empresa requerida decorre justamente da inobservância desse dever objetivo de cautela. Embora a recorrente sustente culpa exclusiva da vítima em razão de suposto excesso de velocidade, os elementos constantes dos autos não demonstram, de forma segura e inequívoca, que o acidente decorreu exclusivamente da conduta do motociclista. Ao contrário, a ausência de adequada sinalização traseira do caminhão constitui circunstância extremamente relevante para a formação do nexo causal, especialmente considerando tratar-se de colisão ocorrida em período noturno.

Ainda que se admitisse eventual imprudência concorrente da vítima, a circunstância, por si só, não afastaria integralmente a responsabilidade da empresa apelante, sobretudo diante do dever legal de manutenção das condições mínimas de segurança do veículo de carga.

No tocante à
responsabilidade civil da empresa
, sua responsabilidade é indiscutível, uma vez que o caminhão envolvido no acidente era utilizado no exercício da atividade empresarial da recorrente, conforme aplicação dos arts. 186, 927, 932, III, e 933 do Código Civil,

Quanto aos
danos morais
, a quantia fixada em R$-300.000,00 (trezentos mil reais) mostra-se proporcional à gravidade do dano experimentado, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, razão pela qual não comporta majoração, visto que atende às funções compensatória, punitiva e pedagógica da indenização. A vítima possuía apenas 27 anos de idade, sendo esposo da autora e provedor familiar. O falecimento abrupto decorrente de acidente de trânsito ocasionou inequívoca dor psicológica, ruptura familiar e abalo emocional profundo.

Também deve ser mantida a condenação relativa aos
danos materiais
na modalidade de pensão mensal, em conformidade com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça acerca da reparação aos dependentes econômicos da vítima fatal. Eis julgado do C. STJ:

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
RESPONSABILIDADE CIVIL
.
ACIDENTE DE TRÂNSITO FATAL. CULPA DO MOTORISTA. EMPREGADO DA AGRAVANTE
. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA.
PENSIONAMENTO MENSAL
. DEPENDÊNCIA DA VIÚVA PRESUMIDA. SALÁRIO MÍNIMO. TERMO FINAL. EXPECTATIVA DE VIDA DA VÍTIMA.
DANOS MORAIS
. QUANTUM RAZOÁVEL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. LIMITES PERCENTUAIS. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

(...)3. Na hipótese, as instâncias ordinárias concluíram, com base na prova dos autos e de outras demandas movidas por outras vítimas do mesmo acidente, pela culpa do motorista, preposto da agravante, que, ao dirigir em estado de embriaguez e empreender manobra de ultrapassagem de forma imprudente e em excesso de velocidade, acabou perdendo o controle do veículo e causou acidente que vitimou 9 (nove) pessoas. Alterar essa conclusão demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos. Incidência da Súmula 7/STJ.4.
Para fins de fixação de pensão mensal por ato ilícito, a dependência econômica entre cônjuges é presumida, devendo ser arbitrado pensionamento mensal equivalente a 2/3 (dois terços) dos proventos que eram recebidos em vida pela vítima em benefício da viúva e, quando não houver comprovação da atividade laboral, será fixada em um salário mínimo
. Precedentes.

5. O pensionamento deve perdurar até a data em que a vítima atingisse a idade correspondente à expectativa média de vida do brasileiro prevista na data do óbito, segundo a tabela do IBGE, ou até o falecimento do beneficiário, se tal fato ocorrer primeiro. Precedentes.

6. A revisão do valor fixado
por danos morais
somente é admissível em hipóteses excepcionais, quando for verificada a exorbitância ou a índole irrisória da importância arbitrada, em flagrante ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não se verifica na presente hipótese, em que fixado em
R$ 130.000,00 (cento e trinta mil reais)
para cada
litisconsorte
.

7. Nos casos de condenação à indenização por dano moral decorrente de responsabilidade extracontratual, os juros de mora incidem desde a data do evento danoso, nos termos da Súmula 54/STJ.(...) (AgInt no AREsp n. 1.367.751/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 3/6/2024, DJe de 7/6/2024)”. Grifo nosso.

Ante o exposto,
CONHEÇO
da Apelação Cível interposta por Madeireira Ideal, Indústria, Comércio E Exportação Ltda. e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo integralmente a sentença recorrida.
CONHEÇO
do Recurso Adesivo interposto por Albertina Costa Ribeiro e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo o quantum indenizatório fixado na origem.

Majoro
os
honorários sucumbenciais
devidos aos patronos da parte autora para 20% do valor da causa, nos termos do art. 85, §2º do CPC.

É como voto.

Alertem-se às partes que embargos declaratórios não se prestam à revisão de fatos e provas, nem à impugnação da justiça da decisão, cabendo sua interposição nos estreitos limites previstos nos artigos 1.022 do CPC.

Da mesma forma,caso haja interposição do recurso de Agravo Interno e, este venha a ser declarado manifestamente improcedente, em votação unânime pelo Órgão Colegiado, haverá a incidência da aplicação de multa, nos termos do§2º do art. 1021 do CPC.

Publique-se. Intimem-se.

À Secretaria para as providências de praxe.

Belém/PA, data e hora registradas pelo sistema.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

Belém, 12/06/2026